Tribunal: TJPA
Processo: 0004762-68.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004762-68.2014.8.14.0013

APELANTE: MARCIO FERNANDES LOPES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004762-68.2014.8.14.0013

APELANTE: MARCIO FERNANDES LOPES

ADVOGADA: MARCIO FERNANDES LOPES FILHO

APELADA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

ADVOGADO: LUCIANO COSTA NOGUEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO IRREGULAR. SENTENÇA QUE ANULOU OS EFEITOS DO PROTESTO E DESCONHECEU DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ALEGADO DANO MORAL DECORRENTE DE PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRESCRITO. INOCORRÊNCIA. ABALO MORAL NÃO VERIFICADO DIANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES QUE SE ADEQUAM À COBRANÇA DE CRÉDITO DISTINTAS A VIA EXECUTIVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Voltou-se o apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente os seus pedidos, declarando nulo o protesto efetuado do cheque emitido pelo autor, de número 438.321, no Cartório do 1° Ofício de Pinheiro - MA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Todavia, sendo a causa do insurgimento do recorrente, o juízo singular deixou de reconhecer a existência de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira apelada que enseje reparação por dano moral;

II - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que constatada a prescrição da pretensão executória do título executivo, não cabe indenização por dano moral quando há possibilidade de utilização de vias alternativas para cobrança do crédito, como em ação monitória, cobrança, etc.;

III - Súmula nª 503 do STJ;

IV - Recurso conhecido não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004762-68.2014.8.14.0013

APELANTE: MARCIO FERNANDES LOPES

ADVOGADA: MARCIO FERNANDES LOPES FILHO

APELADA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

ADVOGADO: LUCIANO COSTA NOGUEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCIO FERNANDES LOPES
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Cível da Comarca de Capanema/PA, nos autos de
Ação de Declaração de Nulidade de Débito C/C Repetição do Indébito e Indenizatória por Danos Morais,
movida em face de

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor
,
MARCIO FERNANDES LOPES,
emitiu o cheque (nª 438.321), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a terceiro, José Milton Galindo Ramos; 2) que o cheque fora apresentado à instituição financeira ré,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL,
em data anterior ao pagamento, motivo pelo qual fora devolvido em razão da insuficiência de fundos; 3) que após o ocorrido, quitou o débito diretamente a seu credor; 4) que, todavia, o cheque fora protestado na cidade de Pinheiro (MA) pelo banco requerido, o qual teria adquirido o cheque de José Milton Galindo Ramos por meio de antencipação de crédito; 5) que tal protesto fora irregular, eis ter sido efetuado em data posterior à prescrição do título, bem como em praça distinta do pagamento ou de seu domicílio; 6) pelos motivos listados, pleiteou a declaração de nulidade do protesto, além da condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Ato contínuo, fora realizada audiência de conciliação, na qual restou infrutífera a autocomposição (ID 1641632).

Contestação apresentada pelo réu Banco do Nordeste do Brasil

(ID. 1641633), onde alega, em síntese: 1) preliminarmente, da ilegitimidade passiva para configurar no feito, dado que o responsável pela quitação do cheque seria José Milton Galindo Ramos; 2) que agiu conforme o exercício regular do seu direito, inexistindo motivo para se considerar existente qualquer ato ilícito indenizável; 3) que a quitação do cheque se deu somente em 14 de agosto de 2014, sendo regular o seu protesto.

Posteriormente, fora apresentado réplica à contestação pelo autor (ID. 1641635).

Prolatada sentença (ID. 1641640), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da requerente. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou nulo o protesto efetuado no Cartório do 1° Ofício de Pinheiro - MA do cheque nª 438.321, emitido pelo autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Desse modo, o juízo de piso desconsiderou a existência de qualquer ato ilícito que ensejasse a reparação por dano moral. Para além, o condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais, cabendo o restante ao requerente.

APELAÇÃO apresentada pelo autor, ora recorrente (ID. 344917), onde sustenta que a sentença merece reforma, eis que deveria se considerar que o protesto indevido gera,
in re ipsa
, o dano moral àquele que sofreu restrições indevidas. Além disso, pleiteou o benefício da justiça gratuita.

CONTRARRAZÕES apresentadas pelo banco réu, ora apelado, pela manutenção do
decisum
de piso (ID. 1641642).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004762-68.2014.8.14.0013

APELANTE: MARCIO FERNANDES LOPES

ADVOGADA: MARCIO FERNANDES LOPES FILHO

APELADA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

ADVOGADO: LUCIANO COSTA NOGUEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Nesta oportunidade, concedo o benefício da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos, declarando nulo o protesto efetuado do cheque emitido pelo autor, de número 438.321, no Cartório do 1° Ofício de Pinheiro - MA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Todavia, sendo a causa do insurgimento do recorrente, o juízo singular deixou de reconhecer a existência de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira apelada que ensejasse reparação por dano moral.

Para além disto, cumpre ressaltar que o debate recursal versa exatamente sobre o reconhecimento - ou não - do dever de indenizar decorrente do protesto irregular. Evidentemente, já que os demais pontos da sentença não restaram guerreados por recurso de apelação cível, impreterível que este juízo
Ad Quem
não vá além do mérito recursal, eis que a declaração de nulidade emitida pelo juízo de piso restou como ponto incontroverso entre as partes.

Dito isso, observa-se que a tese central do recorrente perpassa em alegar que, na concretude do caso em tela e pelo entendimento jurisprudencial, presume-se a existência de dano moral pelo ato de protesto irregular.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Verificando os autos, conforme fora inclusive exposto pelo juízo singular, examina-se que o protesto ocorreu de forma irregular, eis que o mesmo ocorreu após o prazo prescricional semestral. Assim, o julgamento do juízo singular permaneceu em sintonia com a jurisprudência do presente Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PÓS-DATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INCIAL. DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE. DECISÃO DO STJ EM SEDE DE REPETITIVO (RESP N. 1.423.464 – SC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, REsp n. 1.423.464-SC, o Tribunal da Cidadania, dentre as teses fixadas, firmou a seguinte: “a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula.” 2- Assim, inicia-se o prazo prescricional de 6 (seis) meses para o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, após a expiração do prazo de apresentação, de 30 (trinta) dias, caso na mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, em praça distinta, levando-se em consideração a data da emissão, nos termos dos arts. 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357/85 (lei do cheque). 3- Recurso conhecido e desprovido (4735610, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-19)

Neste sentido, faz-se essencial para o vislumbre do caso em tela dispor de balizas que orientem o entendimento jurídico, mostrando os limites da caracterização de dano moral decorrente de protesto de título judicial prescrito. Assim, vejamos o entendimento cediço do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO DE NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. IRREGULARIDADE. DÍVIDA QUE NÃO É PASSÍVEL DE COBRANÇA NAS VIAS ORDINÁRIA E MONITÓRIA. ABUSO DE DIREITO. ABALO DE CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. (...)
2. O propósito recursal reside em definir se o protesto de nota promissória prescrita foi ilegal, a ensejar dano moral indenizável.

3. O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito
(...) 6. Na hipótese dos autos, o protesto da nota promissória revela-se irregular, pois efetivado quase 9 (nove) anos após a data de vencimento do título. 7. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de "mau pagador" perante a praça.
Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, é necessário perquirir sobre a existência de vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título.

8. Nesse contexto, se ao credor remanescem ações outras que não a execução para a exigência do crédito, o devedor permanece responsável pelo pagamento, não havendo se falar em abalo de sua credibilidade financeira pelo protesto extemporâneo. (...)
10. No particular, considerando que o protesto foi efetivado após o decurso dos prazos prescricionais de todas as ações judiciais possíveis para a persecução do crédito consubstanciado na nota promissória, é de rigor reconhecer o abuso de direito do credor, com a sua condenação ao pagamento de compensação por danos morais.11. Recurso especial não provido, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (REsp 1639470/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

Portanto, feita a leitura do julgado em REsp 1639470/RO, compreende-se que em razão do protesto ter natureza probatória, fundamental para servir como meio de prova da falta/recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito, só estará caracterizado o dano moral pelo protesto irregular quando inexistir ao pretenso credor ações para a execução do crédito.

Assim, sob a luz da Súmula nª 503 do STJ, percebe-se que a pretensão recursal indenizatória do caso em tela não merece prosperar, eis que ''
o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula''.

Evidente, portanto, que tal prazo não havia se encerrado no momento da proposição da lide, não havendo o que se falar em dever de indenização por dano moral.

Conforme o exposto, assim vem entendendo o presente Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO DANO MORAL DECORRENTE DE PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRESCRITO. INOCORRÊNCIA. ABALO MORAL NÃO VERIFICADO DIANTE A EXISTENCIA DE OUTRAS AÇÕES QUE SE ADEQUAM À COBRANÇA DE CRÉDITO DISTINTAS A VIA EXECUTIVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que constatada a prescrição da pretensão executória do título executivo, caso reste a possibilidade de utilização de vias alternativas para cobrança do crédito (ação monitória, cobrança, etc.), eventual lavratura de protesto do título não tem o condão de caracterizar o abalo moral passível de indenização. Precedentes do STJ: REsp 1639470/RO, REsp 1.677.772/RJ e AgInt no AgInt no REsp 1548842/SP. 2. Recurso conhecido e desprovido (2019.00263046-64, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-01-31, Publicado em 2019-01-31)

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida na integralidade a sentença do juízo singular.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021